Tribunal: TJDFT
Processo: 0710900-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Execução penal. Aprovação no Encceja. Remição de pena pelo estudo com acréscimo de 1/3. Participação em atividades de ensino intramuros.
I. Caso em exame
1. Agravo de decisão que concedeu ao apenado remição pela aprovação no Encceja 2023 – ensino fundamental, com o acréscimo de 1/3.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se devida a remição com o acréscimo de 1/3 pela aprovação no Encceja/2023 quando o apenado participa de atividades de ensino intramuros.
III. Razões de decidir
3 – A remição ficta do art. 3o, § único, da Resolução 391/21 do CNJ se aplica aos casos em que o apenado, que não esteve vinculado a atividades regulares de ensino no interior da unidade prisional e realizou estudos por contra própria, é aprovado nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio.
4 - Se o apenado, que teve aprovação no Encceja - ensino fundamental -, participou de atividades de leitura e cursos aleatórias no interior do presídio, por curto período, sem vinculação com conclusão de etapa de ensino, é devida a remição pela aprovação no exame, sobretudo porque houve acréscimo intelectual ao apenado.
IV. Dispositivo.
5 - Agravo não provido.